Tribunal: TJPA
Processo: 0810087-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810087-73.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0810087-73.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO.

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º II C/C ART. 71 DO CPB. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES. TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.IMPOSSIBILIDADE. PERIODO MINIMO DE 10 ANOS NÃO ATINGIDO. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

1 – A
cerca da controvérsia, o STF
ao julgar o Tema 150, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. Todavia o STJ em recentes julgado, modulou em 10 anos.
In casu
, o período de prova seria de 06 anos. Logo, insustentável a tese defensiva;

2 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO, por intermédio da Defensoria Pública
,
irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º II c/c art. 71 do CPB.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, previsto no artigo art. 157, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, r
azão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa insurgiu-se contra a dosimetria naquilo que considerou desfavorável o modulador
antecedentes, devendo ser readequada para neutra, em homenagem ao direito ao esquecimento em face
da
condenação (processo 00098139420138140401) que transitou em julgado no ano de 2016, cuja pena já foi cumprida/extinta há 6 (seis) anos. Por fim, de forma alternativa, alega que o incremento da pena base foi desproporcional devendo ser alterada na razão de 1/6 ou 1/8 (ID 15436128
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
11732143
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
17682634
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DA IMPOSSIBLIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa se
insurgiu unicamente contra a dosimetria da pena, considerando desfavorável o modulador dos
antecedentes, pleiteado sua readequação para neutra, em homenagem ao direito ao esquecimento, uma vez que a condenação imposta no processo 00098139420138140401, transitou em julgado no ano de 2016, e a pena já foi cumprida/extinta há 6 (seis) anos. Por fim, de forma alternativa, pugnou que o incremento da pena base foi desproporcional devendo ser alterada na razão de 1/6 ou 1/8 (ID 15436128
).
Sem razão a combativa defesa, vejamos:

A controvérsia restringe-se a viabilidade da utilização do modulador dos antecedentes criminais, considerado desfavorável pelo juiz singular, nos seguintes moldes:

(...) Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois, a despeito de não gerar reincidência, temos a condenação transitada em julgado nos autos nº 00098139420138140401 (ID
15436120 - Pág. 8).

Acerca do tema, de rigor mencionar que o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal) não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes. Nessa via, o julgador pode, mediante decisão fundamentada, aferir a vida pregressa do agente a fim de exasperar a pena-base, como se observa na jurisprudência que segue:

(...) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.

(...)”. Acórdão 1741497, 07019585520218070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023.

E ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS DATAS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CORTE LOCAL QUE CONSIGNA A POSSIBILIDADE DE DESABONO DOS ANTECEDENTES EM RAZÃO DE UMA DESS AS CONDENAÇÕES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. 2. A data do trânsito em julgado de condenação anterior é insuficiente para a verificação da possibilidade de utilização de registros anteriores para fins de reconhecimento dos maus antecedentes. Assim, tendo a Corte local, soberana na análise do conjunto fático probatório dos autos, consignado que, entre as cinco condenações anteriores, uma seria hábil a negativar os antecedentes do réu, tem-se que o afastamento de tal conclusão não dispensaria a revisão do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em recurso especial e em seu agr avo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2299197 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0047051-1 / Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO / T6 – SEXTA TURMA / 06/06/2023)

Na hipótese, a tese do direto ao esquecimento ventilada pela defesa, no sentido de inibir, em face do tempo, divulgação de fatos ou dados verdadeiros e obtidos de maneira lícita, não encontra respaldo na legislação brasileira (
AgInt no REsp 1774425/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016. Ademais, em que pese os julgados alhures não admitirem a tese defensiva, o STJ em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em recentes julgados, vem adotando a referência em 10 anos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM MAIS DE 5 ANOS DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E COMPROVAÇÃO NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO MÍNIMO NÃO ATINGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie. Precedentes. 2. O cômputo do período depurador inicia-se com a data do cumprimento ou extinção da pena, tema que sequer foi enfrentado pelo Tribunal local e não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, diante da ausência de juntada aos autos, pela defesa, de documentação de demonstre o seu efetivo decurso, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento segundo o qual, havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus. 3. Em relação à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Nesse sentido, vêm adotando como referência o período de 10 anos. 4. No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes também por este motivo, na medida em que, a própria defesa aponta, sem comprovar, como já dito, o transcurso de apenas 7 anos. Portanto, não atingido o período mínimo. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 812132 - SP (2023/0102535-1) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA.

Na espécie, observou-se a plausibilidade na fixação dos maus antecedentes como vetor idôneo para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, até porque o período de prova, não ultrapassou o lapso de 06 anos, como revelado pela defesa. Logo, sem respaldo a tese defensiva.

Quanto a fixação da pena-base, imperioso postular a remansosa jurisprudência no sentido de que a
aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz
, tal como realizado pela Corte a quo”
(STJ - AgRg no AREsp: 1760684 DF 2020/0241785-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Nesses termos a pena-base foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão,
quantum
razoável e proporcional, uma vez que o juízo atuou dentro de sua margem discricionária aceitável. Em que pese o STJ orientar como critério de exasperação de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, para cada circunstância judicial negativa, porém, na fixação da pena-base o magistrado não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.

Desse modo, o sodalício, dentre outros, asseverou que o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Como se pode observar na decisão vergastada, o juízo mensurou a reprimenda de forma razoável a falta cometida, não havendo motivos para quaisquer reparos na dosimetria implementada nesse âmbito.

Na espécie, diante das argumentações delineadas, a dosimetria fixada no
decisum
hostilizado, deve seguir inexpugnável, pois prescinde de emendas ou reparos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025